Tribunal: TJES
Processo: 5005728-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005728-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PORCENTUAL – ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI

AGRAVADO: JOSIMAR FERREIRA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
–
PENHORA DE SALÁRIO
–
PERCENTUAL
–
COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO
.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Prevê o art. 833, IV do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2.

Ocorre que,
o entendimento mais recent
e
do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
é possível mitigar a interpretação do dispositivo mencionado, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

3.
Na hipótese, medida razoável é a
determinação da penhora de parcela da remuneração do Agravado, em percentual inferior ao pretendido, devido
a situação financeira fática, devidamente comprovada
pelo executado
.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005728-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORCENTUAL- ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI
AGRAVADO: JOSIMAR FERREIRA RIBEIRO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005728-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PORCENTUAL – ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI

AGRAVADO: JOSIMAR FERREIRA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PORCENTUAL – ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI
contra decisão acostada em Id. nº 1747107, proferida nos autos do processo originário de nº
0001788-32.2010.8.08.0024, que indeferiu o pedido de penhorar percentual do salário, na proporção de 20% (vinte por cento), sob o argumento de que para a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário, além de ser necessária a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, os valores recebidos pelo mesmo devem ser superiores a 50 salários-mínimos mensais.

Em suas razões, aduz o Agravante, em suma, que:
(i)
o magistrado
a quo
desconsidera as exceções implícitas no inciso IV do art. 139, CPC, e o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria que autorizam a penhora de verba salarial em percentuais que não comprometam a subsistência do devedor (art. 927 do CPC);
(ii)
o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem adotado o entendimento de modo a mitigar a regra da impenhorabilidade e permitir a penhora de verba salarial em razão das exceções implícitas, conforme os casos;
(iii)
o Agravado recebe R$ 8.136,95 (oito mil cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) a título de aposentadoria, conforme consulta no Portal de Transparência;
(iv)
o princípio da execução menos gravosa para o devedor não pode fazer com que perca de vista realizar-se a execução em prol do credor, considerando, ainda, já esgotados todos os outros meios possíveis de penhora;
(v)
a jurisprudência é remansosa no sentido da disponibilidade de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos para pagamentos aos credores de verbas não alimentares, por se tratar de um dever legal.
Requer, portanto, a penhora de 20% (vinte por cento) da verba salarial do Agravado.

Despacho Id. nº 1762621, intimando o Agravado para apresentação de contrarrazões, dado a inexistência de pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões Id. nº 1956745, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 17 de março de 2022.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005728-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PORCENTUAL – ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI

AGRAVADO: JOSIMAR FERREIRA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PORCENTUAL – ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI
contra decisão acostada em Id. nº 1747107, proferida nos autos do processo originário de nº
0001788-32.2010.8.08.0024, que indeferiu o pedido de penhorar percentual do salário, na proporção de 20% (vinte por cento), sob o argumento de que para a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário, além de ser necessária a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, os valores recebidos pelo mesmo devem ser superiores a 50 salários-mínimos mensais.

Em suas razões, aduz o Agravante, em suma, que:
(i)
o magistrado
a quo
desconsidera as exceções implícitas no inciso IV do art. 139, CPC, e o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria que autorizam a penhora de verba salarial em percentuais que não comprometam a subsistência do devedor (art. 927 do CPC);
(ii)
o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem adotado o entendimento de modo a mitigar a regra da impenhorabilidade e permitir a penhora de verba salarial em razão das exceções implícitas, conforme os casos;
(iii)
o Agravado recebe R$ 8.136,95 (oito mil cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) a título de aposentadoria, conforme consulta no Portal de Transparência;
(iv)
o princípio da execução menos gravosa para o devedor não pode fazer com que perca de vista realizar-se a execução em prol do credor, considerando, ainda, já esgotados todos os outros meios possíveis de penhora;
(v)
a jurisprudência é remansosa no sentido da disponibilidade de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos para pagamentos aos credores de verbas não alimentares, por se tratar de um dever legal.
Requer, portanto, a penhora de 20% (vinte por cento) da verba salarial do Agravado.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento,
rememoro
que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único.

Na origem, tratam-se os autos de Ação Monitória que teve seu mandado monitório convertido em executivo, pelo juízo primevo, a fim de ter o Exequente, ora Agravante, seus débitos satisfeitos.

No caso dos autos, insurge-se a Agravante contra decisão que entendeu não ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário, haja vista que, além de ser necessária a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, os valores recebidos pelo devedor devem ser superiores a 50 salários-mínimos mensais, hipótese não verificada nos autos.

Prevê o art. 833, IV do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

Ocorre que,
o entendimento mais recent
e
do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
é possível mitigar a interpretação do dispositivo mencionado, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Senão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, observando, notadamente, os casos em que o executado apresenta rendimentos elevados, autorizando a penhora de percentual sobre o salário:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE SALÁRIO - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.
2 No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES. PONDERAÇÃO DE VALORES. DESCONTO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Segundo precedente firmado pela Corte Especial do STJ (EREsp n° 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES), o art. 833 do CPC/15 deu à matéria da impenhorabilidade tratamento mais brando do que em relação ao Código anterior (art. 649), pois, se antes as hipóteses elencadas eram tidas como absolutamente impenhoráveis, a partir de 2016 passaram a ser apenas impenhoráveis, o que confere maior espaço para valorações casuísticas do aplicador. 2) A controvérsia, à evidência, coloca em rota de colisão dois direitos fundamentais: do credor, que tem direito ao acesso à ordem jurídica justa e à satisfação de seu direito subjetivo; e do devedor, que não deve ser privado do mínimo existencial e da dignidade inerente à própria condição humana. 3) Ora, dada a relevância dos valores em disputa, caros ao Estado Democrático e Social de Direito, mister que a ponderação se paute em critérios objetivos, mormente em busca da adequada e razoável harmonização, evitando-se, assim, a supressão absoluta.
4) Considerando que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) até o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador, não há, pois, motivo para não se aplicar o mesmo entendimento em relação à penhora de parcela da remuneração disponível do servidor público..
5) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso. Vitória, 12 de novembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000741, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

In casu,
conforme apurado pela Agravante, o executado é agente da polícia civil
aposentado, desde 17/07/2000,
com salário de R$ 8.136,95 (oito mil cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme comprovante retirado do Portal da Transparência Estadual (Id. 1747110).

No entanto, em contrarrazões (Id. nº 1956745),
o Agravado alega que recebe aposentadoria por invalidez no montante líquido de R$ 5.289,96; que possui cerca
de
8 (oito) empréstimos pessoais com instituições financeiras; e que efetua o pagamento de duas pensões alimentícias, no importe de R$ 450,00 cada.

Diante dessas informações, busquei o nome do Agravado no Portal da Transparência do Espírito Santo e constatei que, neste último mês de fevereiro/2022, o mesmo percebeu a quantia de R$ 10.764,28 (dez mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) como salário bruto.

Contudo, o mesmo fez prova de 4 (quatro) empréstimos consignados, como se extrai de seu contracheque (em Id. nº 1956746, pág. 1); o depósito das pensões alimentícias, no valor de R$ 450,00 (em Id. nº 1956746, pág. 2); despesas com a saúde (em Id. nº 1956746, pág. 3) e
com
energia, água, telefone e ca
r
tão de crédito (em Id. nº 1956746, pág. 6, 7, 8 e 9).

Nesse sentido,
entendo por bem acolher em parte o pedido do Agravante.
Isso porque, acredito ser razoável determinar a penhora de parcela da remuneração do Agravado, contudo, em percentual inferior ao pretendido, devido
a situação financeira fática, devidamente comprovada
pelo executado
.

Assim,
registro que a constrição do salário do Agravado
deverá ser realizada na quantia de 10% (dez por cento) de seu salário bruto.

A
nte o exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele

DOU PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005728-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PORCENTUAL – ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI

AGRAVADO: JOSIMAR FERREIRA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
–
PENHORA DE SALÁRIO
–
PERCENTUAL
–
COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO
.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Prevê o art. 833, IV do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2.

Ocorre que,
o entendimento mais recent
e
do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
é possível mitigar a interpretação do dispositivo mencionado, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

3.
Na hipótese, medida razoável é a
determinação da penhora de parcela da remuneração do Agravado, em percentual inferior ao pretendido, devido
a situação financeira fática, devidamente comprovada
pelo executado
.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento.

Vitória-ES, 18 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.